Tribunal: TJMT
Processo: 1010280-41.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010280-41.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEUSA KUFFEL - CPF: 532.143.311-91 (APELANTE), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), JUNIOR HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 056.632.801-11 (APELADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), MILENA KARINE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 051.870.701-69 (APELADO), MARCIELLI ALINE KOWALESKI - CPF: 067.341.639-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. NEGOCIAÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO A TERCEIROS. GOLPE PRATICADO POR INTERMEDIÁRIO. PROPRIEDADE E POSSE NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Neusa Kuffel Almeida contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Reivindicatória cumulada com Perdas e Danos, objetivando a imissão na posse de imóvel e indenização por danos morais e materiais. A Apelante afirma ter adquirido o imóvel de boa-fé, mediante escritura pública lavrada no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, com pagamento realizado sob a orientação do intermediário Djalma.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar:
(i) se a Apelante possui título válido para reivindicar a propriedade e a posse do imóvel; e
(ii) se houve comprovação de que o pagamento foi efetuado diretamente aos proprietários, de modo a legitimar sua pretensão à posse e ao domínio.

III. Razões de decidir

3. A ação reivindicatória requer demonstração do domínio pelo autor, do título registrado e da posse injusta por parte do réu (art. 1.245, CC).
4. No caso, os documentos anexados revelam que os pagamentos foram destinados a terceiros alheios à lide, e não aos proprietários registrados. A própria Apelante afirmou não ter estranhado transferir valores a pessoas diferentes, confiando apenas no documento de transferência de imóvel, sem a devida cautela em assegurar a legitimidade do pagamento.
5. O conjunto probatório, incluindo depoimentos e documentos, evidencia que a Apelante foi vítima de golpe por parte do intermediário. Não há comprovação de posse injusta dos réus nem de transferência legítima do domínio.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "Na Ação de Reivindicatória, incumbe ao autor comprovar o domínio, a individualização do bem e a posse injusta do réu. A ausência de comprovação de pagamento direto ao proprietário afasta a pretensão reivindicatória."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.245; CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Neusa Kuffel Almeida, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação de Reivindicatória c/c Perdas e Danos, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, sustentando que o envolvimento dos Apelados na negociação do imóvel é incontestável, haja vista a escritura de compra e venda lavrada em sede do cartório do registro de imóveis da comarca de Sorriso/MT.

Salienta que
t
entou, dentro de suas limitações, se certificar a licitude a negociação, inclusive se dispondo a realizar contrato de compra e venda entre as partes, ao qual foi negado pelos Recorridos.

Assevera que não falar se em erro no pagamento, haja vista que foi realizado em duas etapas, sendo a primeira na pessoa Sr. Djalma que pagaria os valores ao Apelado e, que apesar dos pagamentos terem sido realizado em contas de terceiros, os mesmos só foram finalizados após autorização dos vendedores.

Os Apelados Junior Henrique de Oliveira e outros apresentaram suas contrarrazões, no id. 243357772, pugnando pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL , (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, por Neusa Kuffel Almeida, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação de Reivindicatória c/c Perdas e Danos, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Denota-se dos autos que Neusa Kuffel Almeida ajuizou a Ação de Reivindicatória c/c Perdas e Danos em desfavor de Junior Henrique de Oliveira,

Milena Karine Silva Sbechen de Oliveira e Marcielli Aline Kowaleski, sustentando, em sua inicial, que

por meio das mídias sociais encontrou o anúncio por parte da pessoa de Artur acerca da venda de um certo imóvel, e que após contatá-lo, recebeu a notícia que referido imóvel já havia sido vendido, mas que seu genitor, senhor Djalma, teria outro imóvel que poderia interessar a autora, no caso, o imóvel objeto da lide, e que após contatar com Djalma, que este lhe disse que teria adquirido o imóvel dos atuais proprietários (os dois primeiros Requeridos), e que o revenderia à Requerente.

Afirmou que depois de visitar o imóvel e saber o valor da venda,
in casu
, R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), manifestou seu interesse na aquisição do bem, oportunidade em que deram início às negociações, ficando pactuado que o pagamento seria efetuado somente após a lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel, esclarecendo, ainda, haver por parte do primeiro Réu (Junior) a informação de inexistência de qualquer pendência em relação ao imóvel para a realização do negócio.

Informou que juntamente com os requeridos, que no dia 20/06/2022 se dirigiram ao cartório para a elaboração da escritura pública, pois o imóvel ainda estava registrado em nome da proprietária anterior, ora terceira ré (Maciele Aline Kowaleski), oportunidade em que realizou a transferência dos valores combinados em três contas bancarias informadas pelos requeridos, conforme comprovantes acostados à inicial, sendo em seguida registrada a escritura público no Cartório de Imóveis de Sorriso.

Aduziu, no entanto, que após todo o procedimento, que Junior Henrique de Oliveira e
Milena
Karine Silva Sbechen de Oliveira contataram a Autora relatando terem caído em um golpe, uma vez que Djalma não repassou a quantia referente à compra e venda do imóvel, de modo que o negócio não teria sido finalizado, assim como que não desocupariam o imóvel, impondo, assim, a propositura da presente demanda.

Diante disso, postulou a procedência dos pedidos para proceder a imissão da posse do imóvel a Autora, bem como a condenação os Requeridos em repará-la pelas perdas e danos decorrentes do negócio jurídico narrado na exordial, além de indenizá-la a título de danos morais

no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O Magistrado singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, por entender que não se incumbindo a parte autora em comprovar o efetivo pagamento pela aquisição do imóvel objeto da lide aos requeridos e, de outro, ficou comprovado pelos Réus que houve de um golpe praticado por terceiros em face da requerente.

Contra a sentença se insurgem-se Neusa Kuffel Almeida, interpondo o presente Recurso de Apelação, pretendendo a reforma do julgado, para julgar procedentes os pedidos formulados na Ação de Reivindicatória c/c Perdas e Danos.

Como visto, a Recorrente sustenta que o envolvimento dos Apelados na negociação do imóvel é incontestável, haja vista a escritura de compra e venda lavrada em sede do cartório do registro de imóveis da comarca de Sorriso/MT.

Salienta que
t
entou, dentro de suas limitações, se certificar a licitude a negociação, inclusive se dispondo a realizar contrato de compra e venda entre as partes, ao qual foi negado pelos Recorridos.

Assevera que não falar se em erro no pagamento, haja vista que foi realizado em duas etapas, sendo a primeira na pessoa Sr. Djalma que pagaria os valores ao Apelado e, que apesar dos pagamentos terem sido realizado em contas de terceiros, os mesmos só foram finalizados após autorização dos vendedores.

É cediço que

a Ação reivindicatória visa a proteção da propriedade, cabendo seu uso unicamente ao proprietário, devidamente legitimado pelo seu título, que o caso de bens imóveis, é a escritura pública regularmente registrada no cartório de Imóveis (artigo 1.245, CC), e em se tratando de bens moveis, qualquer documento que confirme o domínio (nota fiscal).

Assim, na Ação Reivindicatória, a pessoa tem o título de propriedade, mas não a posse, que está sendo exercida por outra pessoa.

Voltando os olhos aos autos, contato que
não restou demonstrada

o efetivo pagamento referente a compro do imóvel aos requeridos, não obstante a lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel em debate e seu efetivo registro junto ao Cartório de Imóveis de Sorriso/MT.

Assim, os comprovantes de pagamento acostados anexados nos autos, diferentemente do narrado na exordial, revelam que as quantias foram destinadas a terceiros estranhos à lide.

Ademais, a Apelante na audiência de instrução e julgamento

aos 8m:00s, ao ser indagada sobre a transação dos valores para 03 (três) pessoas distintas, afirma que não estranhou em efetuar o pagamento e realizar transferências em nome de terceiros, pois confiava apenas no documento de transferência do imóvel.

Assim, como bem observado pelo Magistrado singular, as provas documentais acostadas ao presente feito, a prova testemunhal e os depoimentos pessoais das partes igualmente corroboram com a tese dos Apelados de que teria a Apelante caído em um golpe articulado por terceiros em seu desfavor, considerando, nesse sentido, que foi a Apelante que, através de mídias sociais, procurou os terceiros para manifestar seu interesse acerca da aquisição do referido imóvel.

Nota-se, portanto, que não é crível que alguém faça transferências a terceiros sem qualquer relação com o negócio de compra e venda, ou sem qualquer confirmação da pessoa a quem se está depositando dinheiro.

Logo, incumbia a Autora, ora Apelante, na ação reivindicatória, o ônus de demonstrar a prova de titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta dos réus, nos termos do art. 333, I do CPC e, na ausência da comprovação de um destes requisitos, afasta-se a pretensão reivindicatória

Ademais, como bem observado pelo Magistrado singular, as fotografias juntadas no Laudo de Constatação realizado em 2014, demonstram diversas construções, o que nos levam a conclusão que os Apelados já estavam há mais tempo do que aquele alegado pelo autor da demanda.

Logo, não há nos autos a constatação da posse da Apelante, tampouco a propriedade, uma vez que não pagou pelo imóvel ao Apelados, já que efetuou o pagamento a terceiros, estranhos da relação jurídica.

Dessa forma, diante do conjunto probatório,
a parte autora não comprovou como lhe cabia a luz do art. 373, I , do CPC/15 , o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a compra da
propriedade do bem reivindicado.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 1% (um por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade, por ser a parte vencida beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024